Tribunal: TCU
Processo: 022.023/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 505472, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 505472, função null, que teve como objeto Convênio celebrado entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/MTE), com a interveniência do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT, e a extinta Secretaria de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente, que teve por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Territorial de Qualificação-PlanTeQ, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, objetivando a qualificação de 15.557 educandos. (no da TCE no sistema: 3141/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3373/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.023/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cezar João Cim (XXX.273.399-XX); Evaldino Leite (XXX.104.709-XX); Icuriti Pereira da Silva (XXX.399.509-XX); Sergio Jose Godinho (XXX.636.739-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.